Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005403-47.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (REU), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (REU), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.684/2021, DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – VEDAÇÃO AO USO DE LINGUAGEM NEUTRA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – OFENSA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTIGOS 173, §2o, 190, 193 E 195, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL.

A proibição do uso de linguagem neutra, no âmbito educacional do Município, invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, à legislação federal e estadual, conforme regra do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

Há inconstitucionalidade formal em lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, pois, nestes casos, cuida-se de matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 6 - Órgão Especial

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1005403-47.2023.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça
em face da Lei n. 2.684/2021, do Município de Alta Floresta, que dispõe
“sobre a expressa proibição a instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos, de uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, estabelecendo medidas para o aprendizado de acordo com a norma culta e orientações de ensino, na forma da lei”
.

O autor da ação sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.684/2021, do Município de Alta Floresta, ao argumento de que somente a União pode legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Argumenta que
“a matéria regulamentada pela norma ora impugnada foge à ênfase suplementar, revestindo-se de natureza geral de norma geral de educação”
.

Alega que,
“considerando que a Carta Magna da República aduz, em seu art. 13, que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, não caberia ao ente municipal a competência legislativa para disciplinar o tema, dado que, cabe à União legislar acerca do assunto”
.

Sob este argumento, afirma ser formalmente inconstitucional a lei impugnada,
“dado que falece ao ente municipal a competência legislativa para disciplinar a matéria concernente às diretrizes e bases da educação nacional eis que não encontra guarida no permissivo do art. 30, inciso II, em sua leitura concomitante com o art. 24, caput e inciso IX, ambos da Carta da República”
.

Além do vício de iniciativa, assegura que a lei também
“viola o poder de iniciativa do Prefeito ao estabelecer hipóteses de sanções administrativas a estabelecimentos de ensino público e privado e, ainda, aos profissionais de educação que ministrarem o conteúdo aos estudantes, bem como por prever atribuição à Secretaria Municipal de Educação”
e, nesse ponto,
“não poderia o Poder Legislativo inaugurar projeto de lei que toque a atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, no que atine a restrição de autonomia dos estabelecimentos, servidores e professores em abordar o tema, donde se conclui que a lei impugnada viola ao disposto nos artigos 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual”
.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender a vigência da Lei n. 2.684/2021, do Município de Alta Floresta, até o julgamento da ação, em razão da presença dos requisitos do f
umus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugna pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.684/2021, do Município de Alta Floresta, por violar aos artigos 173, § 2o, 190, 193 e 195 da Constituição Estadual.

Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, aplicável por
interpretação extensiva
às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 163927157).

O Presidente da Câmara Municipal, nas informações, manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade à justificativa de que o processo legislativo seguiu seu trâmite regular e, além do mais, afirma não existir vícios de iniciativa, por haver interesse local.

De outra ordem, assegura que a lei não faz imposições ao Chefe do Poder Executivo, tampouco cria despesas, apenas traz
“uma proibição, como uma medida contra a denominada ideologia de gênero, bem como preservar a linguagem portuguesa”
(Id.: 167588666).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifesta-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade para que seja declarada inconstitucional a Lei n. 2.684/2021.

Embora o Prefeito do Município de Alta Floresta e o Procurador-Geral do Município tenham sido intimados, por 2 (duas) vezes, deixaram transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id.: 179828175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n. 2.684/2021, do Município de Alta Floresta, que disciplina:

"DISPÕE SOBRE A EXPRESSA PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÕES E CONCURSOS PÚBLICOS, DE USO DE NOVAS FORMAS DE FLEXÃO DE GÊNERO E DE NÚMERO DAS PALAVRAS DA LÍNGUA PORTUGUESA, EM CONTRARIEDADE ÀS REGRAS GRAMATICAIS CONSOLIDADAS, ESTABELECENDO MEDIDAS PARA O APRENDIZADO DE ACORDO COM A NORMA CULTA E ORIENTAÇÕES DE ENSINO, NA FORMA DA LEI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

AUTORIA:
Vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho e Darli Luciano da Silva.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o.
Fica expressamente proibida a denominada
“linguagem neutra”
na grade curricular e no material didático de instituições de ensino, bem como inovar, em seus currículos escolares e em editais de bancas examinadoras de seleções e concursos públicos para acesso aos cargos públicos no Município de Alta Floresta, novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas e nacionalmente ensinadas, independentemente do nível de atuação e da natureza pública ou privada.

§1o -
A violação do disposto no
caput
desse artigo, em instituições de natureza pública, acarretará sanções aos servidores que ministrem conteúdos da denominada “linguagem neutra” seja de forma direta ou indireta, devendo tal caso ser encaminhado à Controladoria do Município de Alta Floresta.

§2o -
A violação do disposto no
caput
desse artigo, em instituições de natureza privada, acarretará penalidades administrativas, cumulativamente, no caso de reincidência:

I - advertência;

II- suspensão do alvará de funcionamento de estabelecimento.

Art. 2o.
Após a regulamentação do Poder Executivo, a Secretaria de Educação do Município de Alta Floresta empreenderá todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, impedindo qualquer iniciativa destoante das normas e orientações legais de ensino.

Art. 3o.
Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa de acordo com norma culta consolidada e nacionalmente ensinada.

Art. 4o.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT, Em 21 de Dezembro de 2021.

VALDEMAR GAMBA

Prefeito Municipal”.

Com o intuito de conferir à pecha de inconstitucionalidade formal à Lei n.
Lei n. 2.684/2021, do Município de Alta Floresta
, o autor da ação sustenta que a lei impugnada, que disciplina o uso de medidas protetivas ao direito aos estudantes do referido Município, quanto à aprendizagem da língua portuguesa, vedando o uso de linguagem neutra, viola os artigos 173, § 2o, 190, 193 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

A questão posta a julgamento não demanda maiores delongas, pois a matéria tratada na presente ação – proibição de uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município – invade competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, conforme disposto no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, cabendo aos Estados, por força do artigo 24, § 2o, apenas legislar concorrentemente sobre a educação.

Por outro lado, a competência dos Municípios se restringe a legislar sobre matéria de interesse local, no que couber, às legislações federal e estadual, nos moldes do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.019/RO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, à unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 5.123/2021, do Estado de Rondônia, que versava sobre o uso da linguagem neutra.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente” (ADI 7019, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-04-2023

PUBLIC 10-04-2023).

Na oportunidade, o Ministro relator assentou em seu voto que:

“No exercício de sua competência nacional, a União editou a Lei de Diretrizes e Bases, cujo sentido engloba, segundo a jurisprudência deste Tribunal, as regras que tratam de “currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente” (ADPF 457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.06.2020). De fato, nos termos do art. 9o, IV, da Lei de Diretrizes e Bases, compete à União estabelecer competência e diretrizes para a educação infantil, de modo a assegurar formação básica comum. Isso porque, no âmbito da competência concorrente, cabe à União estabelecer regras minimamente homogêneas em todo território nacional”.

A propósito, sobre o tema, já se manifestou este Tribunal de Justiça, quando do julgamento da ADI N. 1005059-03.2022.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha que, à unanimidade, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei n. 3.006/2021, do Município de Sinop.

Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE LINGUAGEM NEUTRA – OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTS. 173, §2o, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – EFEITO EX TUNC – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2o, da Carta Magna.

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos” (ADI n. 1005059-03.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 1o-8-2022).

Igual matéria foi também abordada no julgamento da ADI n. 1005025-91.2023.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.265/2021, DE PONTES E LACERDA/MT – MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – LEI DE DIRETRIZES E BASES – OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTS. 173, §2o, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – EFEITO EX TUNC – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2o, da Carta Magna. (ADI n. 1005059-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União (ADI n. 7.019/RO – Rel. Min. Edson Fachin)

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos” (N.U 1005025-91.2023.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator Desembargado Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

De outro lado, o Procurador-Geral de Justiça sustenta que a lei impugnada também invade o poder de iniciativa de lei reservado ao chefe do Poder Executivo, uma vez que dispõe sobre atribuições e determina sanções à Secretaria Municipal de Educação, o que, por certo, viola os artigos 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

Portanto, é cediço que a lei impugnada, em especial, em seu artigo 1o, § 1o e § 2o, viola o poder de iniciativa do Prefeito (artigos 190 e 195 da CE) para estabelecer hipóteses de sanções administrativas a estabelecimentos de ensino público e privado, bem como aos profissionais de educação que ministrarem conteúdo aos estudantes, e, ainda, prever atribuições à Secretaria Municipal de Educação, nos moldes dos artigos 3o e 4o da referida lei.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que há inconstitucionalidade formal em lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, pois, nestes casos, cuida-se de matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1149013 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127

DIVULG 21-05-2020

PUBLIC 22-05-2020).

Com efeito, não há como afastar a conclusão de que a Lei n.
2.684/2021, do Município de Alta Floresta, ao vedar a utilização de linguagem neutra na grade curricular e no material didático das instituições de ensino, nos currículos escolares e em editais de bancas examinadoras de seleções e concursos públicos para acesso aos cargos públicos do Município de Alta Floresta, incorreu em excesso de competência suplementar (art. 193 da CE), tendo em vista que compete privativamente à União deflagrar leis que dispõem sobre direitos e bases educacionais, nos moldes do artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Por derradeiro, destaca-se, ainda, que a lei,
de iniciativa parlamentar
, além de invadir competência da União para legislar sobre educação, impõe obrigações e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, usurpando também competência privativa do chefe do Poder Executivo, a quem é dado tratar sobre a estrutura ou atribuição de seus órgão.

Nesse sentido:

“(...) 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o art. 61, § 1o, I, da CF/1988 confere ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para inaugurar o processo de atos normativos que disponham sobre o funcionamento de órgãos da administração pública, comando aplicável por simetria aos entes subnacionais. Precedentes” (ADI 5871, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-03-2023

PUBLIC 02-03-2023).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei n.
2.684/2021, do Município de Alta Floresta, por violar os
artigos 173, § 2o, 190, 193 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024